Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (IDR). VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente público. O agravante alega a ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o fundamento de que no período abrangido pelo título executivo a parte não pertencia aos quadros da Administração Direta, única condenada na ação de conhecimento, mas sim a Instituto com personalidade jurídica própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público que, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, integrava o quadro de pessoal do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR, possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada unicamente em desfavor do Distrito Federal, beneficia apenas os servidores que integravam os quadros da Administração Direta no período da condenação, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada.
4. O Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR possuía, à época dos fatos, autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com a Administração Direta. Desse modo, o servidor a ele vinculado no período abrangido pelo título executivo não tem legitimidade para a execução, ainda que posteriormente tenha sido integrado ao quadro de pessoal do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença, em razão da ilegitimidade ativa da parte exequente.
Tese de julgamento: "1. Os servidores do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR não possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97. 2. O título executivo judicial formado na referida ação coletiva, ajuizada exclusivamente contra o Distrito Federal, abrange apenas os servidores que integravam o quadro da Administração Direta durante o período da condenação (janeiro de 1996 a abril de 1997)."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1905773, 0724269-56.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024.